Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-50.2011.8.11.0095
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000006-50.2011.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO - CNPJ: 33.683.780/0001-70 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON DE CARVALHO registrado(a) civilmente como EDSON DE CARVALHO - CPF: 004.306.848-00 (ADVOGADO), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), SANDRO FRANCIO - CPF: 395.371.291-87 (APELADO), ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES - CPF: 656.977.406-97 (ADVOGADO), FABRICIO CARDOSO DA SILVEIRA - CPF: 567.526.019-68 (ADVOGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), SIMONE BATISTA DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 453.874.191-49 (ADVOGADO), LUCIANA MOREIRA BAZILIO LIMA - CPF: 838.907.771-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE NA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de título definitivo de propriedade de imóvel.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito, sem a determinação de ofício de prova pericial, configurou cerceamento de defesa, considerando que o autor, instado em duas oportunidades a especificar provas, permaneceu inerte.

III. Razões de decidir:

3. O poder instrutório do Juiz, previsto no art. 370 do CPC, possui caráter complementar e não substitui o ônus probatório da parte, cabendo ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

4. O autor foi expressamente intimado em duas oportunidades distintas para especificar as provas que pretendia produzir e, em ambas, permaneceu inerte, operando-se a preclusão do direito de produzir outras provas.

5. A pretensão de invocar, em sede recursal, cerceamento de defesa pela não determinação de ofício da mesma prova que deixou de requerer quando instado contraria a boa-fé processual e o princípio da cooperação (CPC, art. 6º).

6. A sentença se amparou em acervo documental suficiente, composto por escrituras públicas, pareceres administrativos e certidões que demonstraram que o imóvel objeto da controvérsia não integra a propriedade do autor.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O poder instrutório do juiz, previsto no art. 370 do CPC, possui caráter complementar e não impõe ao magistrado a obrigação de suprir a inércia da parte no cumprimento de seu ônus probatório. 2. Preclui o direito à produção de prova quando a parte, intimada para especificá-la, não se manifesta oportunamente, não sendo lícito invocar cerceamento de defesa em sede recursal pela não determinação de ofício da prova que deixou de requerer. 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a causa se encontra suficientemente instruída por provas documentais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 85, § 11, 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.983.758/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10.11.2025; STJ, AREsp 2.873.284/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.8.2025; TJMT, apelação 1025982-24.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.9.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO
contra sentença (Id. 331759449) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 0000006-50.2011.8.11.0095,

ajuizada em face de
SANDRO FRÂNCIO
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos réus.

O apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
e cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a controvérsia envolve matéria eminentemente técnica sobre sobreposição de áreas e que o d. Juízo
a quo
, embora tenha reconhecido a insuficiência probatória, deixou de determinar de ofício a produção de prova pericial.

Com base nesses fundamentos, requer a anulação da sentença e a reabertura da instrução para realização de perícia técnica.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, constantes dos Ids. 331759857 e 331759858, nas quais ambos pugnam pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 349735362, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO
contra sentença (Id. 331759449) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 0000006-50.2011.8.11.0095,

ajuizada em face de
SANDRO FRÂNCIO
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos réus.

De início, convém delimitar a controvérsia recursal. O apelante não impugna o mérito da sentença quanto à inexistência de sobreposição entre as áreas, tampouco pretende a reforma do julgado para a procedência da demanda. A tese é exclusivamente processual: alega
error in procedendo
consistente em cerceamento de defesa por julgamento antecipado do mérito, sem a determinação, de ofício, de prova pericial.

Portanto, a controvérsia cinge-se a saber se o d. Juízo
a quo
, ao julgar antecipadamente o mérito, incorreu em cerceamento de defesa pela não determinação de perícia de ofício.

Pois bem.

O art. 370 do Código de Processo Civil dispõe que “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”, consagrando o poder instrutório do juiz como expressão do princípio da busca da verdade real.

Esse poder, todavia, não é ilimitado, nem se confunde com a obrigação de substituir a parte no cumprimento de seu ônus probatório. Consoante reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre convencimento do magistrado, é uma faculdade deste, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias
” (STJ, AREsp 2.873.284/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25.8.2025, publicado no DJEN em 29.8.2025).

A iniciativa probatória do julgador possui caráter complementar, destinando-se a esclarecer pontos obscuros ou insuficientemente demonstrados, e não a suprir a inércia processual de quem detém o ônus da prova. E o art. 373, I, do Código de Processo Civil é categórico: o ônus incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Tratando-se de ação anulatória de título definitivo de propriedade de bem imóvel, cabia ao autor demonstrar a alegada sobreposição entre as áreas, fato constitutivo de sua pretensão.

Conforme consignado nos autos, e não impugnado pelo apelante, o d. Juízo
a quo
oportunizou expressamente às partes que especificassem as provas a produzir. Instados, o apelado Sandro Frâncio requereu a inquirição de testemunhas (Id. 331759437 – pág. 147); o apelado Estado de Mato Grosso declarou não pretender produzir outras provas (Id. 331759437 – pág. 153); e o autor, ora apelante, nada requereu (Id. 331759437 – pág. 154).

Essa inércia, ademais, não foi um caso isolado. Após a anulação de sentença anterior por este e. Tribunal (v. acórdão de lavra do i. Des. Luiz Carlos da Costa, Id. 331759437 – págs. 271/294), com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, nova oportunidade foi concedida ao autor para especificação de provas (despacho, Id. 331759437 – pág. 350). Mais uma vez, o Instituto Ecológico Cristalino permaneceu em silêncio (Id. 331759437 – pág. 425).

Ora, não se pode admitir que a parte, expressamente instada em duas oportunidades a requerer a produção de prova pericial, e que em ambas permaneceu inerte, venha, em sede recursal, invocar cerceamento de defesa pela não determinação da mesma prova de ofício.

Tal pretensão contraria a boa-fé processual e o princípio da cooperação (art. 6º do CPC), configurando tentativa de transferir ao Poder Judiciário ônus que lhe cabia exclusivamente.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que “
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, mesmo que tenha requerido a produção de provas na inicial ou na contestação
.” (STJ, REsp 1.983.758/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10.11.2025, publicado no DJEN em 13.11.2025).

Some-se a isso que o julgamento antecipado do mérito não se deu em cenário de ausência probatória. Ao contrário, a sentença se amparou em robusto acervo documental, conforme consignou:

“
Ocorre que, a despeito das alegações da parte-autora, as provas trazidas aos autos pelo requerido Sandro expõem situação diversa da alegada.

Isso porque a escritura pública da área que pertence ao requerido (ID 65496786 - Pág. 615), indica limites e confrontações diversas daquelas indicadas na escritura pública do imóvel do autor (ID 65496786 - Pág. 164), bem como que, a Portaria n.º 93/2004, elaborada pelo Presidente da INTERMAT, a qual arrecada a Ilha dos Macacos como área devoluta e a incorpora ao patrimônio do Estado de Mato Grosso, mostra dados de limites e confrontações idênticos ao do imóvel do requerido Sandro, e não ao do autor.

Ademais, em que pese as afirmações do autor de que, durante o processo de arrecadação da área e da transferência desta ao requerido Frâncio, este informou às autoridades competentes que tal área estaria em litígio e que tal informação foi ignorada, o que ensejaria a irregularidade do título definitivo de propriedade que se busca anular, verifica-se que houve a devida análise dos pleitos, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural (SEDER), do Estado de Mato Grosso, a qual emitiu parecer de que a ‘Ilha dos Macacos’ não se encontra em litígio e não pertence ao autor, indicando se tratar de áreas diferentes (ID 65496786 - Pág. 630), documentos estes, vale dizer, que não foram juntados pelo requerente quando do ajuizamento da Inicial.

Do mesmo modo, houve a emissão de parecer pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Secretaria do Patrimônio da União, de que a propriedade da Ilha dos Macacos e de qualquer outra ilha situada no Rio Teles Pires é do Estado, cabendo a INTERMAT o processamento de sua regularização (ID 65496786 - Pág. 658), assim como ofício pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, de que a Ilha dos Macacos, área registrada em nome do requerido através do título definitivo de propriedade concedido pelo INTERMAT, o qual se busca a declaração de nulidade neste procedimento, se trata de uma ilha, ou seja, de propriedade do Estado para dispor e regularizar, através do INTERMAT, o que foi feito quando da transferência ao requerido Sandro (ID 65496786 - Pág. 677).

Além disso, consta certidão emitida junto a 1ª Vara Cível de Alta Floresta, em relação ao procedimento de Manutenção de Posse (n.º 7.585/99), ajuizado pelo requerente em relação ao seu imóvel (Gleba Raposo Tavares, registrada sob a matrícula de n.º 1712), dando conta de que as ilhas do Teles Pires, inclusive a Ilha do Macaco de propriedade do requerido Sandro, não estão incluídas no litígio, pois não integram a propriedade do autor (ID 65496786 - Pág. 667).
” (Id. 331759449 – págs. 8/9).

Assim, vê-se que a sentença está fundamentada quanto ao fato de que a “Ilha dos Macacos” não integra a propriedade do Instituto Ecológico Cristalino.

Esse conjunto probatório constitui lastro suficiente para embasar o julgamento proferido pelo d. Juízo
a quo
. Como bem sintetizou esta e. Corte, “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo de origem entender que a causa está suficientemente instruída para o julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas
” (TJ-MT, apelação 1025982-24.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 24.9.2025, publicado no DJe em 29.9.2025).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um dos apelados, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026